Tribunal: STF
Processo: AI 453004
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE
 PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário.
II. - A questão da isenção
de ICMS na importação de produto proveniente de país signatário do
GATT foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça com base na
legislação ordinária pertinente e na orientação jurisprudencial
firmada sobre o tema, não alcançando, assim, a controvérsia, nível
constitucional capaz de ensejar a abertura da via
extraordinária.
III. - Agravo não provido.